Tribunal: TJSP
Processo: 1051551-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel c.c restituição. Impossibilidade de continuar adimplente frente ao aumento para quase o valor do dobro das parcelas contratadas. Decisão de parcial procedência.
Legitimidade passiva das corrés.
Taxa de ocupação indevida, por se tratar de lote entregue sem obras.
Impossibilidade de retenção do valor dado a título

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel c.c restituição. Impossibilidade de continuar adimplente frente ao aumento para quase o valor do dobro das parcelas contratadas. Decisão de parcial procedência.
Legitimidade passiva das corrés.
Taxa de ocupação indevida, por se tratar de lote entregue sem obras.
Impossibilidade de retenção do valor dado a título de arras, pois são confirmatórias (e não penitenciais), compondo o preço do bem.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.